Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-84.2021.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009310-84.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO GONCALVES DA SILVA - CPF: 468.941.871-34 (RECORRIDO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), NEI MARCOS DE JESUS PEIXOTO - CPF: 008.996.681-35 (RECORRENTE), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1009310-84.2021.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1009310-84.2021.8.11.0037

Recorrente:
Nei Marcos de Jesus Peixoto

Recorrido:

Paulo Gonçalves da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA LATERAL -
DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão autoral e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre os veículos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1009310-84.2021.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1009310-84.2021.8.11.0037

Recorrente:
Nei Marcos de Jesus Peixoto

Recorrido:

Paulo Gonçalves da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Nei Marcos de Jesus Peixoto

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Cumulada com Danos Morais por Acidente de Trânsito.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença (Id.

187539652

):
julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento da importância

de
R$13.000,00 (treze mil reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde evento danoso, pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, com correção monetária pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos, contados da data da sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

Recurso Cível Inominado

(Id.

187539653

): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito praticado pelo condutor recorrente, argumenta que o conjunto probatório apresentado pelo autor recorrido é frágil, e afirma a
ausência de comprovação de estado de embriaguez do condutor recorrente.

Contrarrazões (id.

187539657

): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1009310-84.2021.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1009310-84.2021.8.11.0037

Recorrente:
Nei Marcos de Jesus Peixoto

Recorrido:

Paulo Gonçalves da Silva

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

Paulo Gonçalves da Silva
em face de
Nei Marcos de Jesus Peixoto
, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido no
dia 02/02/2020, por volta das 19h25, trafegava pela Rodovia BR 070, KM 267, com seu veículo, marca VW/VOYAGE 1.0, ano de fabricação 2010/2011, cor predominante Preta, placa NJT-8414, Renavam 00206556373, chassi 9BWDA05U7BT008503, quando foi abalroado em sua lateral esquerda pelo veículo Honda Civic EX CVT, ano de fabricação 2018, chassi 93HFC2640JZ213195, de cor branco e placa QCU-2515 de propriedade do recorrente, causando diversas avarias em seu veículo.

Em contraponto, o recorrente por sua vez,
sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito praticado pelo condutor recorrente, argumenta que o conjunto probatório apresentado pelo autor recorrido é frágil, e afirma a ausência de comprovação de seu estado de embriaguez. Argumenta, ainda,
que não deu causa ao acidente, tendo em vista que trafegava no sentido Primavera do Leste-MT, atrás de um veículo iX35, quando foi surpreendido com um abalroamento em sua traseira provocada pelo veículo Citroen C4 Pallas, momento em o requerido veio a perder o controle do carro colidindo no veículo iX35 e invadindo a pista contraria e colidindo com mais dois veículos.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se
que a colisão, objeto da lide, ocorreu por culpa do recorrente, ante sua falta de atenção e cautela ao realizar manobra, invadiu a faixa contrária além dos indícios de imprudência relativos a dirigir embriagado, conforme boletim de acidente realizado pela Policia Rodoviária Federal.

Ademais,

consta expressamente na narrativa policial que conforme constatações em levantamento do local do acidente e dos vestígios encontrados, concluiu-se que o fator principal do acidente deveu-se à presença do veículo do recorrente na faixa de rolamento contrária.

Outrossim,
corroboram a tese autoral, as fotos dos veículos envolvidos no acidente e dos copos de bebida alcoólica dentro do veículo do recorrente, além da informação de que havia cheiro de “whisky” no interior do automóvel. Por fim, constata-se que o recorrente se evadiu do local do acidente.

Portanto, presume-se a culpa do veículo que abalroou atingindo a lateral de outro, pois teria desrespeitado a norma do Código de Trânsito Brasileiro.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
Ademais,
em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral de outro veículo quando realiza manobra em pista contrária. É cediço que tal presunção é relativa, todavia, o recorrente não logrou afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS -
MANOBRA DE MUDANÇA DE PISTA - DESLOCAMENTO LATERAL - COLISÃO LATERAL
TRASEIRA DO VEÍCULO DO RECORRIDO -
PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 29, IV E IX, E 34 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. 2. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão da parte reclamante e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do CTB. 3. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre dos veículos. 4. Danos materiais devidos. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT - RI: 80108006220118110040 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2017)

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT 10214137120208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/12/2022)”

No que tange ao dano material,
restou comprovado que o orçamento apresentado no Id n° 72763925, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), condiz com o relatório de danos descrito no boletim de ocorrência, razão pela qual a manutenção da sentença quanto ao valor atribuído ao dano moral e material é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024